Tribunal: STF
Processo: HC 261577
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Sampaio Martins, em favor de Cesar Fernando Mangini dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1011653/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por CESAR FERNANDO MANGINI DOS SANTOS, de decisão na qual não conheci do habeas corpus (e-STJ, fls. 389-395). O agravante insiste na tese de ilegalidade das buscas pessoal e veicular realizadas sem que houvesse fundada suspeita para ação policial, a qual não pode se justificar apenas em denúncia anônima e no fato de supostamente ter empreendido fuga. Sustenta que, na audiência de custódia, o magistrado deferiu a produção de provas relativas a identificação e o trajeto das viaturas que estavam de serviço no dia dos fatos, entretanto, tal prova não foi produzida. Requer, assim, a reconsideração do decisum ou a submissão do feito ao colegiado, a fim de absolvê-lo da prática do crime de tráfico de drogas”. (eDOC 5, p. 229).



    No STJ, o impetrante não teve êxito.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a imediata concessão de ordem liminar para a revogação da prisão, suspensão da executoriedade da pena e deferimento das provas requeridas; No mais, requer ainda que ao final, a concessão de ordem definitiva, para reformar o V. Acórdão, para reconhecer a ilegalidade das buscas, de todas as provas e absolver o Paciente com base no artigo 386, inciso VII; Por fim, sendo constatada qualquer outra ilegalidade, requer o Impetrante a concessão de ordem de ofício”.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Conforme se extrai do excerto, os policiais já estavam em posse de informações acerca da suposta prática do tráfico de entorpecentes pelo agravante, na qual utilizava um veículo Hyundai/HB20. Desse modo, ao visualizarem o automóvel, os agentes deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo acusado, que empreendeu fuga, tendo os policiais logrando em apreender, após breve perseguição, drogas e considerável quantidade de dinheiro. 



    Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na busca veicular tampouco na revista pessoal, considerado o amparo dado aos policiais pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. (eDOC 5, p. 231).



    A jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele, condição social, naturalidade, nacionalidade, gênero, credo ou orientação sexual, de modo que não se verifica ilegalidade em busca pessoal motivada pelo tirocínio policial construído a partir de dados objetivos obtidos na ciência aplicada à atividade policial.



    Segundo os autos, “ao visualizarem o automóvel, os agentes deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo acusado, que empreendeu fuga, tendo os policiais logrando em apreender, após breve perseguição, drogas e considerável quantidade de dinheiro.”



    O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente